Tribunal: TJMT
Processo: 1037927-71.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037927-71.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), AUTO POSTO CUIABA PETRO LTDA - CNPJ: 12.125.646/0001-84 (AGRAVANTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI - CPF: 690.790.131-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
EM
RECURSO DE APELAÇÃO
. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE PARCELAMENTO

DO PREPARO.
PLEITO FORMULADO DEPOIS DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE.
PRECLUSÃO
.
DECISÃO MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que indeferiu pedido de parcelamento do preparo
do Recurso de Apelação
formulado após o indeferimento da gratuidade da justiça e a intimação para
o seu
recolhimento integral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber

se é possível formular pedido de parcelamento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade da justiça e a intimação para recolhimento integral
da verba
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por
falta de
prova
da hipossuficiência financeira, cuj
a juntada foi
expressamente determinada.

4.
Intimados para recolher o preparo recursal, os
R
ecorrentes não efetuaram o pagamento nem interpuseram
R
ecurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade.

5.
Posteriormente, alteraram o pedido inicial e requereram o parcelamento das custas processuais, o que se mostra inviável por ter sido formulado após o indeferimento da gratuidade e a intimação para recolhimento integral do preparo, momento em que já havia se operado a preclusão temporal.

6.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o pedido de parcelamento das custas processuais deve ser formulado no momento da interposição do recurso,
como pleito sucessivo ao pedido de gratuidade,
e que é
inadmissível sua apresentação posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese
de julgamento
:
“
O pedido de parcelamento do preparo recursal deve ser formulado no momento da interposição do recurso, como pleito sucessivo ao pedido de gratuidade da justiça,
pois é
inadmissível sua apresentação apenas após o indeferimento da benesse e a intimação para recolhimento integral
da verba
, por força da preclusão temporal.
”

_____________

Dispositivos
aplicados
:
CPC,
arts
. 98, § 6º, 99 e 1.007
.

Jurisprudência relevante
citada
: TJMT,
A
gRCiv
n. 1001523-24.2021.8.11.0095, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
publ
. 18/02/2026
,
RAC
n. 1003083-15.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19/11/2024
; TJPE,
RAC
n. 0029571-86.2017.8.17.2001, Rel. Des.
Angela
Cristina de
Noroes
Lins Cavalcanti, 1ª Câmara Cível, j. 26/08/2025; TJMS,
AgInC
n. 1410342-07.2025.8.12.0000, Rel. Juiz Wagner Mansur Saad, 4ª Câmara Cível, j. 26/09/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Auto Posto
Cuiabá Petro Ltda.
e
Paulo Cesar de Almeida
Josetti

em virtude da decisão que indeferiu o pedido
de parcelamento do preparo do Recurso de Apelação por eles interposto.

Nas razões recursais, os Agravantes
narram que, depois de indeferido o pedido de gratuidade, requereram o
parcelamento do preparo
; contudo, o pleito foi indeferido

sob o fundamento de
preclusão temporal.

Alegam que a hipossuficiência econômica está
comprovada por declaração de pobreza, extratos bancários, registros de negativação em cadastros de inadimplentes e existência de dívidas judiciais, circunstâncias que
, na visão dos Agravantes,
evidenciam a impossibilidade de arcar com o preparo recursal sem prejuízo de suas obrigações financeiras.

Afirmam
que o parcelamento do preparo constitui medida compatível com o sistema processual
vigente
, pois não implica isenção do pagamento, mas apenas adequação da forma de recolhimento à realidade econômica da parte, em observância aos princípios da razoabilidade, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

Requerem
provimento do
R
ecurso para reformar a decisão agravada,
a fim de que seja afastada a
preclusão e deferi
do
o parcelamento do preparo recursal.

Subsidiariamente,
requerem a
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, ainda que de forma parcial, com o consequente afastamento da deserção do Recurso de Apelação
.

Contraminuta no Id. 350883394.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Quando interpuseram o Recurso de Apelação, a empresa
Auto Posto
Cuiabá Petro Ltda.
e
Paulo Cesar de Almeida
Josetti
,

“
requerem gratuidade da justiça
(CPC, art. 99, §§ 2º e 7º), por hipossuficiência momentânea, e,
subsidiariamente
, caso indeferida, que se intime para preparo no prazo legal
.”
(sic)

Com as razões do Apelo, carrearam para os autos
prints
do
PJe
de Ações em que figuram como partes, c
apturas de tela do sistema Serasa, nas quais constam dívidas negativadas em nome
de
Paulo Cesar de Almeida
Josetti
,
e
declaração de hipossuficiência econômica
.

Na primeira análise do caderno processual,
levando em consideração a falta de documentos relativos à atual condição financeira,
determinei a intimação dos Recorrentes para que juntassem, no prazo de 05 (cinco) dias, documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Especificame
nte em relação à pessoa jurídica,

determinei que fossem juntados:
cópia dos extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses de todas as contas que possui, além das Declarações Contábeis, Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) referentes aos anos 2023, 2024 e 2025.

Em relação ao Recorrente
Paulo Cesar de Almeida
Josett
i
, determinei a juntada de
cópia da declaração de IRPF referente aos anos de 2023, 2024 e 2025, extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses de todas as contas que possui, cópia da Carteira de Trabalho e holerites
.

Ressaltei que poderiam juntar outros documentos que entendessem pertinentes, tudo, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade.

Em cumprimento à intimação, os Recorrentes
protocolaram a petição de
Id. 342834381,
com a qual
juntaram novamente a declaração de hipossuficiência, os
prints
do
PJe
e
as
capturas de tela do sistema Serasa.

Trouxeram, ainda,
certidão de nascimento dos filhos do Recorrente Paulo Cesar de Almeida
Josetti
, e extrato bancário referente à conta de sua titularidade, no qual constam apenas lançamentos de débito e os respectivos estornos vinculados a cartão de crédito ITAÚ BLACK, sem indicação de movimentação financeira.

No que tange aos demais documentos solicitados,
esclareceram que não conseguiram apresentar as declarações de imposto de renda, CTPS e holerites, sob o argumento de inexistência de vínculo empregatício e dificuldades para obtenção imediata das declarações fiscais.

Requereram
os benefícios da Justiça Gratuita ou, subsidiariamente, a concessão de prazo adicional para juntada dos documentos faltantes.

Diante desse cenário, concluí que os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira.
Isso porque, e
m relação à pessoa jurídica, não foi juntado qualquer documento contábil ou financeiro capaz de demonstrar sua real situação econômica, apesar de
expressamente solicitados extratos bancários, declarações contábeis, balanço patrimonial e demonstrativo de resultados do exercício.

Quanto ao Recorrente Paulo Cesar de Almeida
Josetti
, embora tenha apresentado alguns documentos, deixou de juntar elementos essenciais para a aferição de sua capacidade econômica, especialmente as declarações de Imposto de Renda dos exercícios indicados.

Indeferi, portanto, o pedido de gratuidade.

Intimados,
não recolheram o preparo e não interpuseram
R
ecurso contra aquela decisão. Também
não insistiram mais na gratuidade
; todavia,
alteraram o pedido inicialmente formulado e passaram a sustentar que não
têm
condições de recolher o preparo
integral e imediatamente
.

Assim,
requereram o parcelamento das custas em seis parcelas mensais,
além da
suspensão do prazo para pagamento até a apreciação do pedido.

Com o retorno dos autos ao gabinete, indeferi os pedidos, haja vista que somente formularam o requerimento de parcelamento do preparo
depois do indeferi
mento da gratuidade e de intimados para recolh
ê-lo
integralmente, momento em que já
se operara
a preclusão temporal, pois eventual pedido de gratuidade integral, parcial ou de parcelamento das despesas processuais deve
ser formulado no ato da
interposição do
R
ecurso.

Contra essa decisão insurgem-se os Agravantes.

Alegam que a hipossuficiência econômica está comprovada por declaração de pobreza, extratos bancários, registros de negativação em cadastros de inadimplentes e existência de dívidas judiciais, circunstâncias que, na visão dos Agravantes, evidenciam a impossibilidade de arcar com o preparo recursal sem prejuízo de suas obrigações financeiras.

Afirmam que o parcelamento do preparo constitui medida compatível com o sistema processual vigente, pois não implica isenção do pagamento, mas apenas adequação da forma de recolhimento à realidade econômica da parte, em observância aos princípios da razoabilidade, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

Requerem provimento do Recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja afastada a preclusão e deferido o parcelamento do preparo recursal.

Subsidiariamente, requerem a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, ainda que de forma parcial, com o consequente afastamento da deserção do Recurso de Apelação.

De início, é necessário ressaltar que a questão concernente à gratuidade integral está superada pela preclusão, haja vista que os Recorrente
s
não interpuseram Recurso da decisão de Id. 343632868, em que a benesse foi indeferida.

Com efeito, a
interposição de
R
ecurso dentro do prazo de uma segunda decisão não tem o condão de reabrir a oportunidade para impugnar decisão anterior, cujas matérias já estão acobertadas pela preclusão temporal.

Portanto, o objeto deste Recurso se limita ao acerto ou desacerto da decisão que considerou precluso o pedido de parcelamento do preparo do Apelo, pois é a última decisão proferida.
E, quanto ao tema, neste Tribunal de Justiça é uníssono o entendimento de que o pedido de parcelamento formulado
após o indeferimento do
pedido de gratuidade
e determinado o recolhimento do preparo
é inviável, em razão da preclusão.

Nas palavras do Desembargador José Luiz Leite
Lindote
,
“o
pedido de parcelamento das custas processuais formulado após o indeferimento da gratuidade da justiça configura preclusão e não afasta a deserção do recurso.
”

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10015232420218110095,
Relator:
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 11/02/2026, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2026)
.

No mesmo sentido, o Acórdão proferido pela Terceira Câmara de
Direito Privado deste Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental Cível n.º
1000298
-
34
.
2019
.
8
.
11
.
0096,
de relatoria da Desembargadora
Ant
ô
nia Siqueira
Gon
ç
al
ves
,
publicado em
25/02/2026
.

Ainda para ilustrar, transcrevo precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
, Pernambuco
e do Mato Grosso do Sul:

(...)
O pedido de parcelamento das custas deveria ter sido formulado quando requerida a justiça gratuita, em sede de pedido sucessivo, de forma que, após o seu julgamento, está preclusa a questão.

(TJ-MG - AGT: 25701111220228130000, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 04/04/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2023)
.

(...)
O pedido de parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, § 6º, do CPC, constitui uma modalidade do benefício da gratuidade e, como tal, deve ser formulado no momento oportuno, qual seja, na própria petição recursal, como pleito sucessivo ao de concessão integral da benesse. 4. Opera-se a preclusão consumativa quanto ao direito de requerer o parcelamento do preparo recursal quando a parte o
formula
apenas após a prolação de decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça e determina o recolhimento integral das custas, por se tratar de pleito extemporâneo
. (...).

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00295718620178172001, Relator.:
Angela
Cristina
d
e
Noroes

Lins Cavalcanti
, Data de Julgamento: 26/08/2025, Gabinete do Des. Marcelo Russell Wanderley (1ª CC))
.

(...)
O pedido de concessão da gratuidade de justiça ou de parcelamento do preparo deve ser apresentado no momento da interposição do recurso, sendo inadmissível sua formulação posterior, por força da preclusão.
(...).
(
TJ-MS - Agravo Interno Cível: 14103420720258120000 Campo Grande, Relator.: Juiz Wagner Mansur Saad, Data de Julgamento: 26/09/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2025)
.

Se não bastasse,
“a
jurisprudência do STJ e desta Corte orienta que o direito ao parcelamento das custas não é potestativo, sendo necessário que o postulante apresente prova robusta de sua iliquidez momentânea, o que não foi feito nos autos.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10030831520238110003, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2024)
.

No caso, além de extemporâneo, o pedido de parcelamento não veio acompanhado de prova robusta da alegada incapacidade financeira
dos Recorrentes
.

Conforme
já exposto, os Agravantes não apresentaram a documentação contábil e financeira indispensável para demonstrar a real situação econômica da pessoa jurídica, tampouco trouxeram elementos suficientes para aferir a capacidade econômica da pessoa física, especialmente as declarações de Imposto de Renda dos exercícios indicados, cuja juntada havia sido expressamente determinada.

Assim, mesmo que superado o óbice da preclusão
,
o que não ocorre, ainda assim não haveria elementos suficientes para autorizar o
parcelamento pretendido, pois o deferimento da medida exige demonstração concreta da

alegada
difi
culdade financeira, o que não se
constata
.

Diante do exposto
,
desprovejo o
Recurso de Agravo Interno
.

Considerando que os Agravantes não recorreram da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, certifique-se se houve o recolhimento no prazo legal
, pois
“
s
imples pedido de parcelamento, formulado após indeferimento da gratuidade de justiça, não suspende o prazo peremptório concedido para o recolhimento do preparo recursal.
”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23354721820248260000 São Paulo, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 26/02/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2025)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026